Tribunal: STF
Processo: ARE 768755
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. RECONHECIMENTO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (AI 747.522 RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 183). REINCIDÊNCIA. ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DO NON BIS IN IDEM E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (RE 453.000/RS, REL. MIN. MARCO AURÉLIO - TEMA 114). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.